Tribunal: TJSP
Processo: 0008030-30.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime aberto. Lapso temporal. Termo inicial. Segundo o entendimento dos tribunais superiores, o lapso temporal para progressão ao regime aberto tem por termo inicial o momento em que a pessoa satisfez o requisito temporal para a antecedente progressão ao regime semiaberto.